Tribunal: TJDFT
Processo: 0748948-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO NO MOMENTO EM QUE A PARTE NECESSITAVA. DEVER ESTATAL DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DA INSCRIÇÃO NA CENTRAL DA REGULAÇÃO. RESSARCIMENTO NOS TERMOS DO TEMA 1.033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal que, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, interne a parte autora em leito de UTI. Insurge-se a autora quanto à improcedência do pedido de custeio das despesas decorrentes da internação, no período compreendido entre a negativa do recorrido em efetivar a transferência da autora para o hospital público e o momento de sua admissão na UTI da rede pública. Assim, requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado ao custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular desde 10/09/2022 até o momento da transferência da recorrente para a rede pública.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente.
III. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige efetividade real de suas normas, as quais, tratando-se de direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível.
IV. Há entendimento nas Turmas Recursais e no TJDFT no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação da recorrente em leito de UTI, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente somente no dia 10/09/2022, às 22h50, no que a autora foi internada em leito vinculado ao SUS em 12/09/2022 às 13h (ID 41377042 e 41377048). Nesse aspecto, a responsabilidade para o Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo que o fornecimento do leito de UTI tenha sido submetido aos critérios de prioridade clínica da lista de regulação, uma vez que a omissão do Estado se configura no exato momento em que a parte necessita do leito e ele não está disponível. O fato de a paciente ter eventualmente procurado o hospital privado em primeiro lugar em nada muda o entendimento, até mesmo porque, se o paciente procura o hospital público e não existe leito de UTI disponível, que é o que normalmente ocorre, os prejuízos à manutenção de sua vida crescem em progressão geométrica. Ressalte-se que o fator tempo nestes casos urgentes é relevante para que haja reversão do quadro crítico, não sendo cabível tratar de modo distinto o paciente que procura primeiramente o hospital privado, até mesmo porque, de regra, ele não sabe que vai precisar de UTI.
V. Diante desse quadro, impõe-se a reforma parcial da sentença, para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 10/09/2022, às 22h50 até o momento da entrada da paciente em leito vinculado ao SUS. O custeio dos serviços de saúde prestados deverá basear-se no mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante aplicação da Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, como definido pelo STF, no tema 1033.
VI. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares apuradas do dia 10/09/2022, às 22h50 até o momento da entrada da paciente em leito vinculado ao SUS, devendo a quantia ser calculada de acordo com a Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR, como definido pelo STF. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.